Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708437-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLARA URUPA MORAES BATISTA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA CLARA URUPÁ MORAES BATISTA LIMA impugnando decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília no processo No PJE 071050-08.2020.8.07.0001, tendo como agravado o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. A decisão impugnada indeferiu pedido de gratuidade de Justiça considerando o salário bruto e o líquido recebido pela requerente. Em suas razões recursais, relatou que possui empréstimos consignados em seu contracheque e o salário bruto de R$9.518,85 fica reduzido para R$5.345,60 (cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos). Sustenta suas teses no superendividamento e que apresentou regular declaração de hipossuficiência. Na decisão monocrática desta Relatoria, de ID 15578382, indeferi o pedido de efeito suspensivo em sede recursal em atenção ao disposto no art. 5o inciso LXXIV, da CF/88. Ofício da vara de origem, No 216/20a VC, ID 16051986, comunica que foi proferida sentença nos autos PJE 071050-08.2020.8.07.0001. É o breve relatório. DECIDO. Da análise dos autos constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela recorrente, eis que o Juízo de origem prolatou sentença determinando inclusive o cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC (ID 16051987). Dessa feita, supervenientemente, a agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal, para discutir a legitimidade de providência postulada, pois o comando da decisão agravada foi substituído pelo resultado empreendido à causa com a sentença proferida. Tendo sido proferida sentença extinguindo o feito originário, revela-se inútil a prestação jurisdicional vindicada nesse instrumento, pois não subsiste mais a decisão agravada. Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. MULTA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. A superveniência da sentença que confirma a antecipação dos efeitos da tutela recursal, dado o seu aspecto substitutivo, prejudica os fundamentos do agravo de instrumento no ponto em que busca infringir a decisão antecipatória. (...) III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.945195, 20150020311038AGI, Relator: JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 08/06/2016. Pág.: 342/363) Com efeito, uma vez prolatada sentença nos autos de origem, o exame da presente pretensão recursal, resta prejudicado, posto que, julgada a lide de origem, o decisum guerreado perdera seus efeitos, sendo substituído pelo comando sentencial informado no ofício supra. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual com a prolação de sentença no processo de origem. Intimem-se. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, adote a Secretaria da Turma as cautelas de praxe. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator